Tribunal: TJDFT
Processo: 0704748-96.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso na pena do artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal. A Defesa pleiteia o afastamento da qualificadora, sob o argumento de que não foi realizada perícia no local, além do que busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a necessidade de perícia no local para a incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo; (ii) verificar se houve a confissão espontânea do réu e a possibilidade de redução da pena intermediária na segunda fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, quando a prova produzida no decorrer da instrução é suficiente para caracterizá-la.
4. Apesar de ter sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a redução da pena-base ficou obstada pelo disposto na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, que está em consonância com as teses firmadas nos temas 190, do Superior Tribunal de Justiça, e 158, do Supremo Tribunal Federal, que já reconheceram a compatibilidade do enunciado com a Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 155, § 4°, inciso I; Código de Processo Penal, artigo 158.